Tribunal: TJMT
Processo: 1009406-11.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009406-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDEMIRO DE ARRUDA FONTES - CPF: 622.417.701-59 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009406-11.2024.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

O ajuizamento de ação em que se discute o débito obstaculiza o registro negativo no sistema de proteção ao crédito, até a solução da controvérsia na origem.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009406-11.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: CLAUDEMIRO DE ARRUDA FONTES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais n. 1007929-44.2024.8.11.0002, que CLAUDEMIRO DE ARRUDA FONTES move em face do agravante.

Decisão agravada:
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida exclua o nome do requerente do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR – SISBACEN), quanto ao débito de R$ 4.198,75
,
no prazo de 48 horas, sob pena de multa

diária de R$ 500,00, limitada a 20 dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Agravo:
Defende que a antecipação de tutela deferida pelo juízo de origem foi indevida porque a parte autora não demonstrou a presença dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015.

Informa que desde a última data base do SCR, ocorrida em 01/2024, não consta nenhum débito inscrito com a instituição financeira agravante. Assim, como a obrigação de exclusão do nome da parte autora no SCR, referente a dívida em questão, já foi devidamente cumprida pela agravante, não há que se falar em determinação de exclusão e muito menos de aplicação de multa diária.

Acrescenta a agravante que providenciou a exclusão definitiva do registro junto ao SCR e/ou exclusão da anotação ("dívida vencida” ou “prejuízo") referente ao contrato reclamado nos autos, mas a exclusão do histórico da operação de crédito existente no SCR só o Bacen pode realizar.

Aduz que, embora a parte autora alegue que a inscrição indevida tenha resultado em negativas de fornecimento de crédito por outras instituições, não apresentou qualquer comprovação de prejuízo, circunstância ou documentos que comprovem a ocorrência do constrangimento gerado.

Afirma que o valor da multa diária aplicada e o tempo de cumprimento da decisão não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto o tempo de cumprimento da decisão se revelou exíguo e o valor da multa “elevadíssima”. Como o valor fixado não guarda proporção com o objeto da lide, requer, ao fundamento de que a manutenção da quantia resultará em um enriquecimento sem causa da parte autora, o imediato afastamento e/ou redução do montante fixado.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para sobrestar a decisão que fixou a aplicação da multa diária.

Liminar indeferida
(Id. 209732178).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 209938695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009406-11.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parte autora moveu
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
em desfavor da instituição bancária e teve a liminar deferida, o que constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é o caso de
reformar a decisão agravada, a fim de revogar a liminar deferida, afastar a multa aplicada ou, alternativamente, reduzir o valor fixado.

Na inicial, o autor informa que, tentou adquirir um cartão de crédito e aquisição parcelada de um bem móvel sendo impedido seu crédito.

Aduz que foi surpreendido com a notícia de que o banco promoveu anotações registradas no sistema de analise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN) sobre dívida prescrita, vencida em 01/2019, no importe de R$ 4.198,75, persistindo a anotação.

Nesse contexto, o autor pugnou pela concessão da tutela de urgência, para determinar imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, o que fora deferido pelo Juízo de origem.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se que
a probabilidade do direito do autor, ora agravado, que teve seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito em razão de uma suposta falha na prestação do serviço pelo banco requerido.

Do mesmo modo, observa-se o perigo da demora, requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, consubstanciado no fato de o autor ter demonstrado a inclusão de seu nome no rol de inadimplentes, estando presente o perigo de dano de incerta ou difícil reparação, pois em demandas com a natureza aqui apresentada, o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a legalidade do débito obstaculiza o registro em cadastros de proteção ao crédito, máxime porque não há certeza da inadimplência do devedor enquanto não for dirimida a controvérsia.

Assim, é recomendável que seja liminarmente determinado que cessem as cobranças, bem como que o requerido retire
o nome do requerente nos cadastros de inadimplentes durante a tramitação do feito
, até porque não há risco de irreversibilidade da medida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO E COBRANÇAS POR DÍVIDA QUE A AGRAVANTE NÃO RECONHECE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC.
CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO OS REQUISITOS RELATIVOS À PROBABILIDADE DO DREITO E PERIGO DE DANO. PRESENTE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA.
- Caso em que a autora nega veementemente a relação jurídica que ensejou a anotação restritiva em seu nome. Afirma que nunca fez nenhum financiamento para a aquisição de automóvel; que nunca comprou nenhum “Jeep Renegade”, objeto do suposto financiamento; que nunca residiu no endereço constante no contrato e nem foi titular do e-mail e linhas telefônicas lá indicados. Ademais, nega ter estado, inclusive de passagem, na cidade em que o veículo teria sido comprado. - A prova dos autos evidencia a probabilidade do seu direito, uma vez que existem indícios de que, efetivamente, houve fraude na contratação celebrada junto aos agravados por meio da falsificação da assinatura da consumidora. -
Possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação à parte recorrente, uma vez que estaria obrigada a adimplir com o pagamento de dívida por si não contraída; vem recebendo inúmeras mensagens e ligações de cobrança, além de estar sofrendo abalo de crédito com protesto de título e inscrição negativa. O risco de dano (ou de ilícito) ou ao resultado útil do processo, por sua vez, é evidente porquanto de amplo conhecimento os prejuízos provenientes de inscrição negativa em cadastros de inadimplentes, sobretudo diante da realidade atual da sociedade de consumo, que tem no acesso ao crédito um de seus elementos estruturantes, do qual depende, aliás, a própria subsistência de milhares de pessoas. - Recomendável, por cautela, que seja autorizada a exclusão do nome da agravante dos cadastros restritivos, bem como determinado que cessem as cobranças, inclusive, aquelas efetuadas por e-mail, telefone e SMS, até porque não há risco algum de irreversibilidade do provimento antecipado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70079614749, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 22-05-2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – INSERÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – INVIABILIDADE – PRESSUPOSTOS ATENDIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Tratando-se de bem de consumo essencial e imprescindível, independentemente se houve ou não irregularidade no medidor de energia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é cabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do não pagamento de débitos apurados em recuperação de consumo, cujo valor deve ser cobrado pelas vias ordinárias. II -
Enquanto se discute a autoria do débito perseguido, é inviável a negativação do nome do agravante, pois a inserção nos cadastros de inadimplentes implicará em presumíveis prejuízos materiais e morais.
(TJMT - N.U 1013444-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER –
Tutela provisória concedida para determinar que a ré se abstenha de efetuar ligações de cobrança do débito objeto da demanda – Possibilidade -
MULTA DIÁRIA – Cabimento – Inteligência dos artigos 536 e 537 do CPC – Alteração do valor e periodicidade da multa para R$500,00 por ligação indevida efetuada – Recurso provido para tal fim. (TJSP; Agravo de Instrumento 2184482-59.2017.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018)

No que se refere ao argumento de que somente o Bacen pode realizar a exclusão do histórico da operação de crédito, não prospera, isso porque, o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR) é um mecanismo crucial para a gestão e supervisão bancária no Brasil, bem como é alimentado pelas Instituições Financeiras. Ele registra de forma detalhada as informações de crédito de clientes cujas operações financeiras (incluindo o somatório de operações de crédito, repasses interfinanceiros, coobrigações e limites, e créditos a liberar) são iguais ou superiores a R$ 200,00. (
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/scr
).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexigibilidade c.c. dano moral – Tutela de urgência - Decisão deferiu tutela de urgência para exclusão do nome da autora agravada do Sistema de Informações de Crédito do BACEN (SCR) - Cabimento – Presentes os requisitos do art. 300 do CPC - Probabilidade do direito alegado demonstrada - Sistema SCR-BACEN possui caráter restritivo, visto que as informações nele contidas visam diminuir os riscos das instituições financeiras na decisão quando da tomada de crédito - Precedentes do STJ e dessa Corte – Astreintes - Admissibilidade de imposição de multa cominatória como meio de preservação da autoridade da decisão judicial – Art. 537, § 1º, do CPC – Multa arbitrada de acordo com a razoabilidade – Limitação necessária – Recurso provido em parte.” (TJ-SP - AI: 22743406220218260000 SP 2274340-62.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 29/04/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Com relação à cominação de multa diária, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem de
exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, bem como de que o requerido, ora agravante, se abstenha de eventuais práticas de atos de cobrança, até ulterior decisão judicial acerca da validade da cobrança.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora.
Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 500,00, se apresenta mínimo e razoável para o fim de induzir o réu/agravante ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido ao autor/agravado. Ademais, não se mostra exorbitante, frente ao patrimônio da agravante, já que se trata de instituição financeira de grande porte.

Acerca do tema, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
” (TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024